Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742045-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 71264332, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora